Tribunal: TJBA
Processo: 8196057-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8196057-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DE ARAUJO e outros (5) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REVALIDAÇÃO PELA MODALIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024, QUE REVOGOU A NORMA ANTERIOR E PASSOU A CONDICIONAR A REVALIDAÇÃO À APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS (REVALIDA), INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.959/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A RITO ADMINISTRATIVO REVOGADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO SUJEITA AO REGIME VIGENTE AO TEMPO DA DECISÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF E ART. 53 DA LEI Nº 9.394/1996) EXERCIDA DENTRO DOS LIMITES DAS NORMAS GERAIS DE EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONCRETA DA UNIVERSIDADE DE INSTAURAR, FORA DE EDITAL, PROCESSO DE REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA NA FORMA PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O objeto do Mandado de Segurança de origem é compelir a UNEB a instaurar processo de revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022, em prazo certo. O douto Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial por inexistência de direito líquido e certo, diante da revogação da mencionada resolução pela Resolução CNE/CES n.º 02/2024 e da superveniência de novo regime normativo que condiciona a revalidação à aprovação no “Revalida”. 2 – Impõe destacar que o Mandado de Segurança exige a demonstração mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Direito líquido e certo é aquele cuja existência e extensão podem ser verificadas de imediato, sem necessidade de dilação probatória. 3 – Na hipótese vertente, ainda que se admitisse em favor dos recorrentes a existência de requerimento administrativo e de resposta da universidade, o ponto central é saber se há, no momento da apreciação judicial, base normativa que lhes assegure, de forma concreta, o direito à tramitação simplificada da revalidação de seus diplomas na UNEB. 4 – É fato incontroverso que a Resolução CNE/CES nº 01/2022 foi expressamente revogada pela Resolução CNE/CES nº 02, de 19 de dezembro de 2024, a partir de 2 de janeiro de 2025, conforme prevê o art. 35 da nova resolução. Esta passou a disciplinar integralmente a matéria, condicionando a revalidação de diplomas de graduação em Medicina obtidos no exterior à observância do novo regramento, que inclui a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), instituído pela Lei nº 13.959/2019, na forma do seu art. 11. 5 – A tese dos apelantes de que a Resolução n.º 01/2022 deveria prevalecer por ser a norma “vigente ao tempo do protocolo” confunde o regime de aplicação de normas processuais com o de normas materiais e administrativas. O art. 14 do CPC disciplina a aplicação da lei processual no tempo, tratando de processos judiciais em curso. Já a revogação de resolução administrativa que regulamenta política pública de revalidação de diplomas é questão de direito material e de organização da atividade administrativa. 6 – Neste caso, aplica-se a regra do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: a lei (e, por simetria, o ato normativo) posterior revoga o anterior, ressalvados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 6 – Com efeito, não há direito adquirido a determinado rito administrativo de revalidação de diploma ainda não concluído, sobretudo quando se trata de relação de trato sucessivo, sujeita à legislação vigente ao tempo da decisão. O simples protocolo de requerimento ou mesmo de ação judicial não cristaliza direito subjetivo à manutenção de regime jurídico revogado, quando a prestação estatal ainda não ocorreu. Faltando suporte normativo atual para exigir da universidade a adoção da tramitação simplificada, inexiste direito líquido e certo apto a ser protegido pela via mandamental. 7 – Também não procede a alegação de que o “Revalida” teria caráter meramente subsidiário e que, por isso, não poderia servir de condição necessária à revalidação. A própria Lei n.º 13.959/2019, em seu art. 1º, institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos com a finalidade de garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos estrangeiros e o acesso a ela, e, no art. 2º, II, atribui-lhe a função de subsidiar o processo de revalidação previsto no art. 48 da Lei nº 9.394/1996. A Resolução CNE/CES nº 02/2024, no exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Educação e em consonância com a legislação federal, estabeleceu que a revalidação se condiciona à aprovação no exame, sem que isso seja incompatível com o papel de subsídio definido em lei. Trata-se de opção de política pública legítima, que não pode ser afastada por interpretação isolada da expressão “subsidiar”, especialmente em sede de mandado de segurança. 8 – Ainda que se considerasse a vigência da Resolução CNE/CES nº 01/2022 à época do requerimento administrativo, a existência de previsão abstrata de tramitação simplificada não se traduz, automaticamente, em direito subjetivo do interessado à instauração imediata de processo na universidade de sua escolha, em qualquer tempo, independentemente de regulamentação interna e de abertura de edital. O art. 48, §2º, da Lei nº 9.394/1996 dispõe que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, mas não confere ao diplomado o poder de impor à instituição a forma, o momento ou a frequência dos procedimentos de revalidação. 9 – As universidades públicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, devendo exercer essa autonomia em consonância com as normas gerais de educação nacional, nos termos do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53 da Lei nº 9.394/1996. Esta autonomia abrange, entre outros aspectos, a definição de regulamentos internos e de editais que organizam seus processos seletivos e procedimentos de revalidação de diplomas. Não há, nos autos, demonstração de que a UNEB estivesse obrigada, por norma específica vigente, a receber, fora de edital, pedidos de tramitação simplificada nos moldes pretendidos pelos impetrantes. A simples menção, na resposta administrativa, de inexistência de edital em andamento, não revela, por si só, ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas o cumprimento da regulamentação interna e interinstitucional já existente. 10 – Tais elementos mostram que, mesmo à luz da disciplina anterior, não se vislumbra direito líquido e certo a compelir a universidade a instaurar, de plano, processo de revalidação simplificada. Com a superveniência da Resolução CNE/CES nº 02/2024, que revogou a disciplina invocada e estabeleceu novo regime atrelado ao “Revalida”, o fundamento jurídico da pretensão perdeu vigência, reforçando a impossibilidade de concessão da segurança. 11 – A alegação de violação ao princípio da legalidade, por suposto descumprimento da Resolução CNE/CES nº 01/2022, também não se sustenta. Primeiro, porque a referida resolução deixou de vigorar. Segundo, porque naquilo em que prevê a necessidade de observância às normas gerais e de regulamentação pelas instituições de ensino, não se evidencia, no caso concreto, descompasso entre a conduta da UNEB e o regramento federal. A universidade possui normas internas e participa de programa interinstitucional de revalidação, que condicionam o ingresso de pedidos à abertura de edital e à observância de critérios objetivos. 12 – Destarte, não cabe ao Poder Judiciário substituir a administração universitária para determinar, em Mandado de Segurança, que a instituição abra edital, receba pedidos em fluxo contínuo ou adote rito que já não encontra respaldo normativo geral. 13 – Por fim, não procede a crítica de que a sentença seria contraditória ao invocar a autonomia universitária, e, de outro modo, aplicar a nova resolução que teria “tolhido” essa autonomia. A decisão de primeiro grau apenas reconheceu que, com a edição da Resolução CNE/CES nº 02/2024, o próprio órgão normativo federal redefiniu os contornos da política de revalidação, passando a condicionar a atuação das universidades à observância do novo regime. Com efeito, não há contradição em afirmar que a autonomia universitária deve ser exercida dentro dos limites traçados pelas normas gerais de educação. 14 – Nestas condições, não se identifica direito líquido e certo dos apelantes à instauração de processo de revalidação simplificada dos seus diplomas de Medicina pela UNEB. Correta, portanto, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos específicos da ação mandamental. 15 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8196057-94.2024.8.05.0001, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelantes FRANCISCO DE ARAÚJO, IURIS MORAIS CARDOSO, MARIA DE JESUS COSTA BEZERRA, THAIRINY MARIA DOS SANTOS PIMENTEL, CAROLINE DE MATTOS REIS e THEYLOR TOMAZINI SERENISKI, apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III